Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-82.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009475-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – FIADORA – ATO PRATICADO LIVREMENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL DE SOLTEIRA NA OCASIÃO DO NEGÓCIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrada a hipossuficiência financeira, é concedido ao peticionário o benefício da gratuidade da justiça, à luz da Constituição Federal.

Em havendo demonstração de vontade da fiadora em se obrigar à avença, não se mostra plausível que ela mesma, posteriormente, alegue a inexistência de outorga uxória e pretenda invalidar o ato, ainda mais quando existe nos autos declaração de estado civil de solteira por ocasião do negócio jurídico firmado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que
REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
,
nos autos de Execução
n.º 1000024-32.2017.8.11.0002,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora Agravado.

Em síntese, alega a Agravante que “(...)
foi pretendido a extinção da execução levada a efeito pela Agravada, uma vez que o contrato padece de vícios, uma vez que não houve autorização marital para a concessão de fiança pela Agravante. Por isso, ela não possuía legitimidade para figurar na referida ação de execução”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 7)

Defende que “(...) houve erro de julgamento ao considerar que a Agravante é parte legitima para responder a presente execução. Em que pese a decisão retro reproduzida, e que acompanham este petitório, verifica-se que o juízo de origem tem pouco apreço por formalidades elementares, amplamente orientados pela jurisprudência e pela doutrina”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 13)

Argumenta que “(...) nos termos do art. 104 do Código Civil, para se considerar válido, o negócio jurídico deve ser celebrado por agente capaz, o objeto deverá ser lícito, possível determinado ou determinável, e a forma deve observar a prescrição prevista em lei ou não ser proibida (...)”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 14)

Afirma a invalidade do negócio nos termos do artigo 166 do Código Civil.

Aponta que “(...) o contrato de fiança é aquele em que uma pessoa assegura ao credor o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor, conforme preconiza o art. 818 do CCB/02”. E que “(...) O fiador, portanto, não é devedor (schuld), porém ele assume a responsabilidade (haftung) para que o devedor venha adimplir a obrigação assumida perante o credor. Ressalte-se, ademais, que esta responsabilidade somente sucede de forma subsidiária, isto é, após se esgotar todos os meios passíveis de satisfação pelo devedor originário”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 15)

Salienta que “(...) Em se tratando de pessoas casadas é preciso chamar a atenção que a responsabilidade assumida para garantir o adimplemento de uma obrigação deve observar de forma imprescindível a autorização conjugal (marital ou uxória), uma vez que esta responsabilidade assumida enseja na exposição do patrimônio do casal para a satisfação do crédito exequendo, em eventual inadimplemento pelo devedor originário. Por isso mesmo, o legislador foi cauteloso ao exigir que nenhum dos cônjuges podem sem autorização do outro prestar fiança ou aval, conforme se infere da previsão exposta no art. 1.647, inciso III (...)”.(ID. Num. 40843452 - Pág. 16)

Reitera que o Agravado não exigir a outorga do cônjuge para a apresentação de fiança, caracterizando-se a infração da norma já mencionada.

Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Requer, preliminarmente, a suspensão dos atos constritivos, até o julgamento do mérito deste Agravo.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja REFORMADA a r. decisão agravada, a fim de afastar a legitimidade ad causam da Agravante.

A justiça gratuita foi deferida à agravante; todavia, o pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, ocasião em que se impugnou a gratuidade da justiça e pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se é acertada ou não a decisão que, nos autos de Execução n. n.º 1000024-32.2017.8.11.0002,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
,
manejada pela Agravante,
ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES
.

No que tange ao deferimento da gratuidade da justiça, mantenho-a, uma vez que os argumentos colacionados pelo Agravado para se insurgir em relação à benesse são insuficientes; salientando-se que há documentos capazes de justificar a gratuidade.

Feita essa consideração, passa-se à análise do mérito.

Apesar da argumentação colacionada pela Agravante não há qualquer mácula que justifique a reforma da decisão combatida.

Verifica-se dos autos que a Agravante é fiadora e, portanto, é também responsável pelo cumprimento da obrigação contraída, tornando-se solidariamente obrigada à satisfação do avençado, salientando-se que ela própria subscreveu a obrigação, de modo que não pode, posteriormente, alegar nulidade, ante a ausência de outorga uxória.

Nesse sentido, trago à baila julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – FIADOR - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA ARGUIR A NULIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - MORATÓRIA NÃO COMPROVADA - FIANÇA PRESTADA SEM RESTRIÇÕES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fiador é parte ilegítima para arguir nulidade da fiança por ausência de outorga uxória.

O pedido de assistência judiciária foi apreciado e indeferido por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso de apelação, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal com o julgamento do agravo de instrumento.

Há expressa previsão do contrato à respeito da responsabilidade solidária do fiador.

(N.U 0005539-09.2010.8.11.0003, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)

Também se verifica que a fiadora/agravante se denominou solteira, quando do negócio firmado, o que, sem sombra de dúvidas, retira a obrigatoriedade de autorização (outorga uxória).

Portanto, deve ser mantida a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) 1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDIN, pugnando pela nulidade da fiança prestada, eis que a fiança se deu sem a anuência do seu esposo e, em razão disso, requer que seja declarada a sua ilegitimidade passiva.

2. Em decisão (ID, 15607401), fora recebida a exceção de pré-executividade e determinada a intimação do exequente para manifestar. 3. O exequente manifestou em ID. 15763329, asseverando a vontade da parte em se obrigar, da validade da fiança sem a outorga uxória, devendo somente ficar restrita a sua meação, não havendo que se falar em ilegitimidade da fiadora.

É o necessário relatório.

(...)

6. Sabe-se perfeitamente que a exceção de pré-executividade é medida extrema, só cabível nas hipóteses em que seja manifesta a inexistência de título executivo e quando a pretensão do executado esteja amparada em fato incontroverso e inimpugnável eficazmente pelo credor, tal como nos casos de vício formal do título executivo ou ausência deste.

(...)

8. Assim sendo, para a procedência da exceção de pré-executividade, exige-se que o excipiente demonstre de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, ou traga questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, sem que tal demonstração dependa de dilação probatória.

9. In casu, a executada ora excipiente insurge-se sobre a ausência de autorização do seu cônjuge, fato que invalida o negócio jurídico por ela firmado, vez que é requisito elementar do contrato de fiança.

10. Pois bem. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros.

(...) é reconhecida a nulidade da fiança prestada por pessoa sem o consentimento do outro cônjuge. 2. Entretanto não se admite venha o marido, em embargos à execução, pugnar pela nulidade do ato que conscientemente praticou, na medida em que tal requerimento cabia à esposa ou algum de seus herdeiros, na hipótese de ser a mesma falecida, nos termos do artigo 239 do Código Civil de 1916. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n.º 540.817/DF, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, DJ de 06/03/2006).

(...)

12. Inobstante a ilegitimidade da excipiente, verifico ainda que no contrato em que assumiu como fiadora, se declarou solteira, não podendo neste momento alegar que era casada, a fim de invalidar o negócio realizado.

13. Sobre o assunto, trago o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - OMISSÃO DO ESTADO CIVIL DO FIADOR - GARANTIA MANTIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Tendo o fiador falsamente declarado o seu estado civil de solteiro, não pode a sua esposa opor-se aos encargos cobrados sustentando a ineficácia da garantia por falta de outorga uxória - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024150433860001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)”

14. Diante do exposto, REJEITO a presente Exceção de Pré-Executividade”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020